Tribunal: TJPA
Processo: 0007454-45.2016.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO FÃSICA DO IPL. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MENORIDADE PENAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. NECESSIDADE. PROCEDÃNCIA PARCIAL. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ previsÃ£o legal que determine a exclusÃ£o do inquÃ©rito policial dos autos apÃ3s o oferecimento da denÃºncia, sendo certo que a vedaÃ§Ã£o contida no artigo 155 do CÃ3digo de Processo Penal impede que o juÃzo fundamente a sua decisÃ£o, exclusivamente, nos elementos informativos produzidos na fase policial, sem privar, no entanto, o julgador de ter ciÃªncia e conhecimento desses elementos, bem como de deles se valer no momento da sentenÃ§a.2 â Em que pese as instruÃ§Ãμes constantes dos Manuais de Rotinas deste Tribunal de JustiÃ§a e do Superior Tribunal de JustiÃ§a orientarem no sentido de que os autos de IPL devam ser apensados aos autos principais, sua inobservÃ¢ncia nÃ£o implica nulidade processual e, no caso dos presentes autos, em nada influenciaram a convicÃ§Ã£o do juÃzo.3 â Mesmo apÃ3s a reforma dos vetores referentes Ã conduta social e aos motivos do crime, que devem ser neutros no caso dos autos, remanescem negativados os vetores da culpabilidade, das circunstÃ¢ncias e das consequÃªncias do delito, os quais sÃ£o suficientes para afastar a pena-base do mÃnimo legal e justificam aquela fixada na sentenÃ§a (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).4 â Uma vez que resta claro nos autos que o recorrente contava com vinte anos de idade na data do delito, Ã© imperioso o reconhecimento da atenuante referente a menoridade penal. Operada a nova dosimetria da pena, apÃ3s o reconhecimento da atenuante reclamada, a pena do recorrente passa a ser de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 53 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, o qual se justifica pela anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP.5 â O JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal Ã© o Ã3rgÃ£o com mais subsÃdios para realizar a detraÃ§Ã£o da pena, sobretudo porque terÃ¡ melhores condiÃ§Ãμes de averiguar o tempo exato de pena jÃ¡ cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de ExecuÃ§Ã£o Penal.6 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007454-45.2016.8.14.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU (VARA ÚNICA)
APELANTE: EDSON DA SILVA AGUIAR JUNIOR
REPRESENTANTE: ANDERSON ALVES DE JESUS FREITAS - OAB 19061
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO FÍSICA DO IPL. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MENORIDADE PENAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. NECESSIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há previsão legal que determine a exclusão do inquérito policial dos autos após o oferecimento da denúncia, sendo certo que a vedação contida no artigo 155 do Código de Processo Penal impede que o juízo fundamente a sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos produzidos na fase policial, sem privar, no entanto, o julgador de ter ciência e conhecimento desses elementos, bem como de deles se valer no momento da sentença.
2 - Em que pese as instruções constantes dos Manuais de Rotinas deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça orientarem no sentido de que os autos de IPL devam ser apensados aos autos principais, sua inobservância não implica nulidade processual e, no caso dos presentes autos, em nada influenciaram a convicção do juízo.
3 - Mesmo após a reforma dos vetores referentes à conduta social e aos motivos do crime, que devem ser neutros no caso dos autos, remanescem negativados os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito, os quais são suficientes para afastar a pena-base do mínimo legal e justificam aquela fixada na sentença (Sumula n° 23 deste Sodalício).
4 - Uma vez que resta claro nos autos que o recorrente contava com vinte anos de idade na data do delito, é imperioso o reconhecimento da atenuante referente a menoridade penal. Operada a nova dosimetria da pena, após o reconhecimento da atenuante reclamada, a pena do recorrente passa a ser de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, o qual se justifica pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5 - O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
6 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade penal em favor do recorrente e, consequentemente, reformar a dosimetria da pena a ele imposta, que passa a ser de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem,
tudo conforme o voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDSON DA SILVA AGUIAR JUNIOR
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 66 dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) A denúncia informa que, no dia 30.08.2016, por volta das 18:40h, Wesley e Edson, acompanhados de outros indivíduos, adentraram na residência de José Jair, situada na Rod. PA 127, KM 98, Vila Triangulo, nesta cidade e, por meio de grave ameaça, materializada no uso ostensivo de arma de fogo, subtraíram, para si, o veículo da vítima, dois mil reais em dinheiro e um aparelho de televisão. Com efeito, na residência, estavam além de José Jair, a esposa desse, Raimunda Silva, a qual, também foi submetida ao constrangimento de ter uma arma apontada contra si pelos acusados. Uma vez noticiados tais fatos à polícia, foram empreendidas diligências e os acusados reconhecidos pela vítima como autores do roubo em questão. Além disso, Edson Aguiar confessou sua participação no delito, bem como indicou o local onde havia guardado as coisas subtraídas.
Assim, a polícia apreendeu, na mata do ramal do Cupiuba, o carro subtraído, enquanto a televisão, a chave e o controle do alarme do veículo estavam na residência de Edson. O Automóvel e o aparelho de televisão foram devolvidos ao proprietário. (...)¿

A denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2016 (fl. 66).

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o indigitado na forma antes deduzida (sentença às fls. 107/120 e procedência dos embargos de declaração para corrigir erro de cálculo na dosimetria da pena à fl. 123).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 124/132) onde pede:

1) A exclusão física do IPL (desentranhamento);

2) A reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, e o reconhecimento da atenuante referente à menoridade penal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 134/138)

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
parcial do recurso, para que sejam reanalisados os vetores do art. 59 do CP e seja reconhecida a atenuante da menoridade penal (fls. 149/153).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 20/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1 - Do pleito de exclusão do IPL:

A defesa pede que o IPL seja desentranhado dos autos, por ser peça meramente informativa e que não pode influenciar na decisão do juízo, sem, no entanto, apontar qualquer nulidade ou mesmo afirmar, de forma concreta, de que forma o juízo se utilizou do IPL para formar sua convicção.

De saída, anoto que inexiste dispositivo legal que determine que seja extraído o expediente do inquérito policial, uma vez formulada a peça acusatória.

Ao contrário do que pretende e afirma a defesa, o IPL não deve ser excluído dos autos, mas, sim, apensado, de vez que o juiz poderá recorrer ao inquérito policial para colher elementos de informação que, corroborados pela prova produzida durante a instrução criminal, possam auxiliá-lo na formação do seu convencimento, observando o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual ¿o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas¿.

A vedação contida no artigo 155 do Código de Processo Penal impede que o juízo fundamente a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzido na fase policial. A norma jurídica em referência não priva o julgador de ter ciência e conhecimento desses elementos, bem como de deles se valer no momento da sentença.

No mais, em que pese as instruções constantes do Manual de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Manual de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do Superior Tribunal de Justiça orientarem no sentido de que os autos de IPL devam ser apensados aos autos principais, entendo que sua inobservância não implica nulidade processual e, no caso dos presentes autos, em nada influenciaram a convicção do juízo.

Nesse sentido:
¿(...) 1- Despiciendo se torna o desentranhamento do Inquérito Policial, quando se observa que o convencimento do magistrado, quanto à autoria imputada ao réu, formou-se através de provas colhidas em audiência e sob o crivo do contraditório, e não nas provas produzidas, exclusivamente, na fase investigativa, como quer fazer entender a defesa. Assim, não há no que se falar em qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos ao réu ao longo de toda a instrução processual, tampouco em violação às regras dos artigos 155 e 204 da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar arguida. 2-
In casu
, a confissão do apelante e o reconhecimento do mesmo pela vítima na fase instrutória, não são provas isoladas nos autos, de vez que ratificadas pelos testemunhos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora recorrente, bem como a apreensão da res furtiva em poder do mesmo, formando um conjunto probatório, a autorizar o decreto condenatório no caso em apreço. (...).¿ (TJ-PA - APL: 201230074001 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 18/02/2014)

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito.

2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Observando a dosimetria operada pelo juízo singular, verifico que, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua
culpabilidade, sua conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito
, para aplicar sua pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 60 dias-multa.

Após reconhecer a atenuante da confissão, reduziu a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Em seguida, aumentou a pena em 1/3, em razão do §2º, I do art. 157 (vigente á época), perfazendo um total de 08 (oito) anos de reclusão e 66 dias-multa, a qual tornou concreta e definitiva (conforme decisão proferida após embargos de declaração).

Após operar a detração, concluiu que faltava ao réu o cumprimento de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, razão por que fixou o regime inicial fechado (conforme decisão proferida após embargos de declaração).

Em relação ao art. 59 do CP, o magistrado assim fundamentou sua decisão:
¿(...) A
culpabilidade
do agente é grave, pois, de forma dolosa, aderiu na prática do crime, usando arma de fogo para se apoderam de objeto de terceiro, em concurso de agentes. Sua
conduta social
consta como desregrada, não havendo informações de trabalho lícito. As
consequências
do crime foram em grau médio, visto que parte dos objetos foi recuperado. No entanto, impôs temor a vítima mediante uso de arma de fogo para retirar-lhe os bens. (...). Os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil. As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento durante a noite, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima. (...)¿

Tenho que a fundamentação referente aos vetores do art. 59 do CP impõe reparos.

Como se lê dos trechos acima citados, o magistrado
a quo
apontou circunstâncias genéricas e/ou inerentes ao tipo penal para negativar os vetores referentes à
conduta social
e aos
motivos
do crime, o que é inaceitável, conforme pacífica e remansosa jurisprudência.

Tais vetores, portanto, devem ser considerados
neutros
.

No que se refere à
culpabilidade
, merece valoração
negativa
, na medida em que extrapola a inerente à prática dos delitos, uma vez que o próprio recorrente afirmou em juízo que estava na cidade de Igarapé-Açu para praticar assaltos e, conforme depoimentos, premeditou o crime com seus comparsas e tinha voz de comando na empreitada criminosa.

No que se refere às
consequências
do delito, também é vetor que merece remanescer
desfavorável
, visto que as vítimas foram submetidas a intensa violência psicológica, com armas de fogo apontadas para suas cabeças, tendo, a vítima José Jair, afirmado ao juízo que é traumatizado, vez que já foi vítima de inúmeros assaltos.

Da mesma forma, as
circunstâncias
do delito lhe restam desfavoráveis, pois, conforme afirmou o juízo, o delito foi cometido na residência das vítimas, com emprego ostensivo de arma de fogo e ameaças de morte.

Ressalto que o emprego da arma de fogo foi considerado na 1ª fase da dosimetria e o concurso de pessoas como majorante, conforme entendimento assente na jurisprudência deste Tribunal que vai ao encontro da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, remanescem
desfavoráveis
ao recorrente os vetores da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito
, os quais são suficientes para afastar a pena-base do mínimo legal e justificam os 07 (sete) anos de reclusão e 60 dias-multa fixados pelo magistrado singular.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Por outro lado, tem razão a defesa quando pede o reconhecimento da atenuante referente a menoridade penal.

Com efeito, o recorrente contava com 20 (vinte) anos de idade na data do delito.

Assim, merece reforma a decisão
apenas para reconhecer a atenuante reclamada,
o que passo a fazer.

Conforme fundamentação acima,
resta mantida a pena-base
de
07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

O juízo reconheceu a atenuante da
confissão
, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, passando a dosá-la em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Reconheço a
menoridade
penal reclamada e atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa, passando a ser de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Conforme patamar fixado na sentença, majoro a pena em 1/3, em razão do §2º, II, do art. 157, perfazendo um total de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 dias-multa
, a qual torno concreta e definitiva,
pois ausentes outras causas que possam impactar a pena
.

Considerando a análise dos vetores do art. 59 do CP, entendo cabível o regime
FECHADO
para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do CPB.

A detração, e a eventual progressão de regime, deverá ser operada pelo juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes desta Corte.

3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade penal em favor do recorrente e, consequentemente, reformar a dosimetria da pena a ele aplicada, que passa a ser de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
FECHADO
, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator